Tribunal: TCU
Processo: 012.099/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Universidade Federal do Paraná contra o Acórdão 11854/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Catarina de Oliveira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Universidade Federal do Paraná.